Tribunal: TJDFT
Processo: 0724681-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724681-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: JILMA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 234886264) da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor do ESPÓLIO DE JILMA DA SILVA, determinou a emenda à inicial para que o agravante esclareça acerca da existência de processo de inventário e indique o respectivo inventariante, ou promova a inclusão de todos os herdeiros, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões (ID Num. 73077343), o agravante alega que: 1) as exigências são indevidas e criam barreira de acesso à justiça; 2) a indicação de inventário/inventariante não é uma diligência necessária, mas mero risco processual a que está sujeito o exequente; 3) os herdeiros não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da execução, enquanto não beneficiados pela partilha; 4) não há previsão legal para a exigência de certidão de casamento; 5) a Lei Complementar n 1.026/2023 não cria uma condição de ação ou procedibilidade. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja admitido o processamento da inicial, nos termos em que proposta, com citação do administrador provisório no endereço indicado na inicial. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade do recurso. A controvérsia consiste em estabelecer se é cabível a apresentação de informações acerca da existência de inventário ou a inclusão de herdeiros no polo passivo da execução fiscal quando a ação foi ajuizada contra o espólio. A ausência de indicação do representante legal do espólio ou, se realizada a partilha dos bens, a dos herdeiros impede a regular instauração e o prosseguimento do feito, pois inviável a realização de citação válida. A princípio, correta a decisão do juízo que determinou a emenda à inicial. A propósito, registrem-se julgados deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDOR FALECIDO. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DE INVENTÁRIO EM CURSO. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE OU ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. NECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. O espólio, conceituado como a universalidade de bens deixados pelo falecido, assume, por expressa determinação legal, o viés jurídico-formal que lhe confere legitimidade para demandar e ser demandado em todas aquelas ações em que o extinto “ad causam” integraria o polo ativo ou passivo da demanda, se vivo fosse. 2. O espólio será representado, ativa e passivamente, pelo inventariante (CPC, art. 618). Para que a petição inicial da ação de execução fiscal seja recebida, é imprescindível que o exequente demonstre quem poderá representar o contribuinte em juízo para fins de citação e se houve ou não partilha. Precedentes. 3. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à inicial impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1979939, 0726040-55.2023.8.07.0016, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.)” - grifou-se “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REGULARIDADE DE COMPOSIÇÃO DO POLO PASSIVO NÃO DEMONSTRADA. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA DE EMENDA À PEÇA VESTIBULAR PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ÓBITO, AO INVENTÁRIO E AO INVENTARIANTE. DESCUMPRIMENTO QUE ENSEJA O NÃO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA PROPOSITURA DE DEMANDA EM JUÍZO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O espólio deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, por seu inventariante, mesmo que dativo, conforme dispõe o art. 75, inciso VII, e § 1o, do CPC. Em consequência, proposta demanda em desfavor do espólio, cumpre ao autor apresentar a certidão de óbito e indicar dados relativos ao processo de inventário e ao inventariante. Não havendo inventário, cumpre-lhe apontar a existência de herdeiros e o administrador provisório dos bens a serem inventariados. Ausentes essas informações, que são imprescindíveis ao regular processamento da demanda, conquanto intimado o exequente a sanear as falhas identificadas em comando judicial para emenda da peça vestibular, permanece a mácula inviabilizadora da aferição da legitimidade passiva ad causam, o que enseja a extinção do feito, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 76, § 1o, I e 801, ambos do CPC. 2. O Código de Processo Civil condensa disciplina essencial asseguradora da regularidade da atuação das partes em juízo, seja na condição de demandante, seja na de demandado. Estão ali positivados requisitos mínimos relativos às condições da ação e pressupostos processuais para instauração de uma demanda perante o Poder Judiciário. Ordenamento de necessária interpretação sistemática, por aplicação supletiva ou subsidiária, com as normas do CTN e da Lei 6.830/1980, uma vez que a legislação especial não subtraiu toda a matéria relativa às ações tributárias da regra geral para submetê-la à regulamentação específica. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1967009, 0759205-35.2019.8.07.0016, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.)” - grifou-se Ademais, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator